Tribunal: STF
Processo: ARE 743103
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “N”, DA CF/88. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SE ASSENTA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA NA CONTROVÉRSIA. ANTERIOR AVOCAÇÃO DA CAUSA AO STF POR DECISÃO MONOCRÁTICA, PROFERIDA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. REAUTUAÇÃO DO PROCESSO COMO AÇÃO ORIGINÁRIA.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.